Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704200-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001 rejeitou a impugnação manejada pela agravante quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes. Em suas razões recursais, o agravante sustenta o desacerto da decisão ora impugnada, asseverando que o inicial do cumprimento de sentença mostra-se inepta, porquanto, os cálculos apresentados pelos exequentes agravados no ID 131495364 - Pág. 7/8, autos de origem, mostram-se incorretos (“não se sabe como restou apurado o início da data do pretenso valor devido, o seu valor e acessórios”), impedindo, por conseguinte, que o executado agravante indique o valor que entende correto, Defende o excesso de execução, pelo fato de que os cálculos apresentados acrescerem, de maneira incorreta, como encargos, valores correlatos à multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), decorrentes do não pagamento voluntário do débito, o que não se amolda ao presente caso, por sequer ter havido a angularização da ação. Assim, inexistente a mora do executado quanto ao seu dever de pagar, não se mostram devidos os acréscimos de multa e honorários advocatícios descritos nos cálculos de ID 131495364, autos origem. Narra que o título exequendo transitou em julgado em 9/2/2022 e a pretensão dos agravantes ocorreu em 18/7/2022, o que evidencia a prescrição da pretensão executória, haja vista que o cumprimento de sentença não foi iniciado no mesmo prazo da ação. Destaca o equívoco do acórdão no 1390797 que julgou protelatório o agravo interno interposto pelo ora agravante em face da decisão proferida no bojo do agravo de instrumento no 0718266-90.2021.8.07.0000 (ID 115642227, autos de origem). Isso porque, o recorrente apenas exercia o seu direito de defesa para demonstrar que os agravados já haviam recebido os valores determinados pelo juízo ad quem. Destaca a revogação do mandato outorgado aos agravados, advogados terceiros interessados, desde 27/7/2010. Assim, mostra-se incorreta a decisão proferida no bojo do agravo de instrumento no 0718266-90.2021.8.07.0000 que lhes atribuiu, exclusivamente, os honorários advocatícios sobre valores remanescentes. da fase de conhecimento do processo no 0024301-76.1999.8.07.0001. Repisa que os agravados não poderiam ter participado do processo como interessados, requerendo reserva de honorários e os tendo recebido. Na verdade, o pedido dos agravados deveria ser feito por meio de ação autônoma, o que não ocorreu. Pontua que no acórdão no 1390797 há divergência entre o teor da ementa e o do voto condutor do acórdão, o que impõe a prevalência deste, inclusive, pelo fato de que as ementas não integram a decisão colegiada. Diz que não se mostra escorreita a multa aplicada em seu desfavor no bojo do agravo interno, por não ser o recurso inadmissível, abusivo e/ou protelatório. Aponta a superveniência do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), transitado em julgado em 26/10/2022 (ID 143219019 pág. 55, autos de origem). Assim, em atenção ao caráter substitutivo de tal julgado, a nulidade da decisão proferida no bojo do agravo interno no 0718266-90.2021.8.07.0000, relativa à multa que ora se debate, é medida impositiva, sob pena de afronta à coisa julgada. Sustenta vício na decisão de ID 145453661, autos de origem, que rejeitou os embargos de declaração, por inexistir manifestação expressa a fundamento de fato e de direito ventilado na impugnação, qual seja, a superveniência do julgado do Resp No 1955254-DF (2021/0252317-7) e o seu caráter substitutivo. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, pleiteia o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento d sentença. Preparo de ID 43393278 É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravante aponta a superveniência do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), transitado em julgado em 26/10/2022 (ID 143219019 pág. 55, autos de origem). Em cotejo aos autos de origem, é possível observar que a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 141628358 apresentada pelo ora agravante aponta o julgamento do REsp no 1955254 - DF (2021/0252317-7), que assentou a impossibilidade de reserva dos honorários contratuais pugnados pelos exequentes, ora agravados, e reconheceu a necessidade de ajuizamento de ação autônoma. O Juízo a quo, ao apreciar, rejeitou o cumprimento de sentença por meio da decisão de ID 144428648, tratando apenas sobre o excesso de execução. Transcrevo: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual, a parte executada alega excesso de execução, sob o argumento de que além de apresentar multa de 10% (dez por cento), apresenta honorários de 10% (dez por cento). Manifestação da parte credora no ID Num. 143587216. É a síntese do necessário. DECIDO. A parte devedora, por meio da impugnação de ID Num. 141628358, afirma que o valor pleiteado pela parte credora é superior ao realmente devido, configurando excesso de execução. Todavia, o § 4o, do art. 525, do CPC é claro ao dispor que: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo” (negritei). No caso em questão, a parte devedora limitou-se a afirmar que o valor pleiteado é superior ao realmente devido, sem indicar expressamente o valor que entende correto, razão pela qual, incide a regra prevista no § 5o, do art. 525, do CPC, in verbis: Art. 525. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (negritei) Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste E.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. Inviável o reconhecimento do alegado excesso de execução, quando o valor pretendido pelo exequente corresponde, exatamente, ao valor da condenação. Correta, ademais, a decisão que, nos termos do art. 525, § 5o, do CPC, rejeita liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença cujo único fundamento é o excesso de execução, mas não indica o valor reputado correto pelo impugnante, tampouco se faz acompanhar de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. (Acórdão n.1102999, 07040988820188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Sem Página Cadastrada.) Há de se ressaltar que, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, não sendo realizado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, haverá incidência de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID Num. 141628358. Antes de apreciar o pedido de ID Num. 143587216 - Pág. 3, intime-se a parte credora para que traga aos autos a planilha atualizada dos débitos. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Opostos embargos de declaração pelo agravante, suscitando a omissão em relação à superveniência do julgamento transitado em julgado do REsp no 1955254/DF, e o seu caráter substitutivo, contudo, houve a rejeição do recurso nos termos da decisão de ID 145453661: A embargante afirma que a decisão de ID Num. 144428648 é omissa quanto aos argumentos trazidos na impugnação. Requer que seja sanado o vício apontado. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Prossiga-se o feito, nos termos da decisão de id Num. 144428648, aguardando-se o prazo concedido ao credor. Intimem-se.: Sendo assim, os pedidos deveriam ter sido analisados pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que as matérias caracterizem inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que, mesmo havendo manifestação dos agravantes por meio de embargos de declaração, o Juízo a quo deixou de analisar os pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para os agravantes e agravados. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE EMBASE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUMENTO NÃO APRECIADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. 1. O exame incompleto de questões suscitadas e não solucionadas pelo magistrado acarreta a nulidade do julgado, sendo tal vício matéria de ordem pública que pode, inclusive, ser reconhecido de ofício, ante o julgamento citra petita. 2. Agravo de Instrumento conhecido, preliminar suscitada de ofício acolhida. Unânime. (Acórdão 1419991, 07326020220218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não se submete à preclusão o tema relacionado à obrigatoriedade de o crédito perseguido no cumprimento de sentença ser submetido à recuperação judicial, sobre o qual não houve manifestação pelo Juízo a quo. A prestação jurisdicional não é suprida pela simples determinação, sem fundamentação, de prosseguimento do processo por ausência de demonstração de habilitação do crédito na recuperação. 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1205007, 07104529520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2023 14:51:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador